Tribunal: TJPA
Processo: 0007458-27.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007458-27.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: CLARINDO RODRIGUES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0007458-27.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA
IPIXUNA

PROCURADOR: ARIEL HERMOM NEGRÃO SILVA – OAB/PA 13.667

APELADO:
CLARINDO RODRIGUES NETO

ADVOGADA: ETENAR RODRIGUES DA SILVA - OAB/PA 20.886

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
VERBAS TRABALHISTAS.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. CHAMAMENTO À LIDE. EX-GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E DISSOCIADA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA APRESENTAR DEFESA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO.

CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RESCISÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS ALEGAÇÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Tratando-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas, decorrente da relação de trabalho entre o Ente Municipal e o particular, no qual vigora o princípio da impessoalidade da Administração Pública, inviável o chamamento à lide do ex-gestor municipal para a exibição de documentos que o Apelante entende serem devidos, a fim de se comprovar o adimplemento ou não das verbas remuneratórios pleiteadas neste autos, pois a suposta dívida é do Município e não da pessoa física de seu representante legal. Preliminar rejeitada.

II-

o Juízo
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido na inicial, de modo adequado e com fundamentos suficientes para enfrentar as alegações e provas constantes nos autos, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 11 e 489, ambos, do CPC e art. 93, IX, da CF, não havendo violação, assim, ao princípio da congruência ou adstrição. Preliminar rejeitada.

III-

Tem-se dos autos que, após o despacho inicial, no qual foi determinado a citação do Apelante, o Município Réu apresentou de forma espontânea sua contestação, com documentos anexos, o que supri eventual irregularidade, não havendo, na espécie, o efetivo prejuízo suportado pela parte ré para a apresentação de defesa. Preliminar rejeitada.

IV-

O Apelante sequer requereu expressamente, em sua contestação, o pedido de designação de audiência preliminar, nos termos do art. 334, do CPC, não havendo, na espécie, o efetivo prejuízo suportado pelo Réu. Ademais, o Magistrado possui discricionariedade de designar a citada audiência apenas quando entender útil para o resultado do processo, sobretudo quando constatar que a demanda pode ser julgada de forma antecipada, nos termos do art. 355, I, do CPC, como ocorreu na espécie. Rejeição.

V-

Restou provado nos autos, por meio da rescisão do contrato temporário de trabalho celebrado entre as partes, que o Apelado foi contratado pelo Município Apelante, em 01/04/2016, para exercer o cargo de pedreiro, sendo rescindido seu contrato em 06/10/2016, ou seja, no período de seis meses, tudo em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 373/2009, não havendo que se falar, assim, em contratação irregular a ensejar a anulação do contrato de trabalho.

VI-

O Magistrado não está obrigado a examinar todos os pontos deduzidos no Recurso, mormente, quando já tenha encontrado razões suficientes para exarar sua decisão, devendo apenas enfrentar as matérias hábeis de infirmar seu entendimento, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

VII-

Constata-se que Juízo
a quo
deixou de fixar na sentença combatida os juros e a correção monetária, os quais, por serem consectários legais, possuem natureza de ordem pública, sendo, portanto, passíveis de conhecimento e reforma de ofício, não havendo que se falar, inclusive, em reformatio in pejus, tudo em conformidade com a jurisprudência reiterada do C. STJ.

VIII-

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Reforma de ofício da sentença para incidência de juros e correção monetária.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA
,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 1914932 - Pág. 1 a 3):

(...) ANTE O EXPOSTO,
extingo o processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente o pedido na inicial para determinar o pagamento da rescisão contratual incluído o pagamento do salário em atraso e arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação.
(...)

Em resumo dos fatos, CLARINDO RODRIGUES NETO ajuizou a ação supracitada, narrando que teria sido contratado pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna-PA, em 01/04/2016, para exercer o cargo de pedreiro, sendo rescindido seu contrato em 06/10/2016, pontuando que recebia mensalmente o valor de R$ 1.408,00 (mil quatrocentos e oito reais), conforme rescisão de contrato que anexou aos autos, requerendo, assim, o recebimento do 13º salário de 2016; férias proporcional + 1/3 (um terço); saldo de salário de outubro/2016; FGTS de todo o período; multa de 40%; e, ainda, o recolhimento do INSS.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora guerreada.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA interpôs Recurso de Apelação
(Id. 1914933)
, sustentando,
em preliminar
, ter havido
error in procedendo
da sentença combatida, a qual alega ser nula, por não ter sido observado o devido processo legal, sendo suprimido do Apelante o direito à produção de provas.

Aduz, ainda, que o
decisum
teria fundamentação insuficiente e estaria dissociado dos fatos alegados pelo Autor/Apelado, requerendo, assim, a anulação da sentença, para que sejam realizados todos os atos processuais a partir da citação do Recorrente.

Discorre, também, sobre a ausência de intimação pessoal com a remessa dos autos a Fazenda Pública para apresentar defesa, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, pontuando que a Vara de origem, desde o despacho citatório, não teria observado essa prerrogativa, o que teria gerado prejuízos ao Recorrente, por não ter tido a oportunidade de fazer carga dos autos para impugnar os fatos deduzidos na inicial, o que acarretaria em nulidade processual, diante do alegado prejuízo suportado pelo Apelante com o julgamento antecipado da lide.

Alega, ainda, a ausência de designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC, pontuando que essa audiência apenas não deverá ocorrer, caso ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na composição consensual, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC, o que alega não ter ocorrido na espécie, requerendo, assim, a nulidade dos atos subsequentes à contestação, para que seja realizada a audiência de conciliação.

Ademais, pontua que o julgamento antecipado da lide teria cerceado o seu direito de defesa, na medida em que teria requerido em sua contestação a produção específica de prova, no sentido de que o ex-gestor exibisse nos autos provas documentais que estariam em seu poder para que fosse verificado a ocorrência ou não do adimplemento das verbas remuneratórias, objeto da demanda, argumentando que a parte autora não teria apresentado qualquer ato bilateral que formalizasse a relação de trabalho entre as partes, não podendo, assim, o Juízo
a quo
ter julgado de forma antecipada a demanda, pois estaria em desconformidade com o art. 335, I, do CPC.

Afirma, também, que o conjunto probatório dos autos seria frágil, não tendo a parte autora se desincumbido de provar suas alegações.

Outrossim, alega ausência de fundamentação do
decisum
, aduzindo que a sentença não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no feito, aptos a infirmar a conclusão adotada pelo Magistrado.

Afirma, ainda, que o contrato de trabalho, na espécie, seria nulo, por ter sido prorrogado por prazo superior ao previsto, nos casos em que se admite a investidura de cargo público sem a aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF, aduzindo estar equivocada a sentença ao condenar o Apelante ao pagamento das verbas trabalhistas, sendo devido ao Apelado apenas o direito ao FGTS e ao saldo de salário.

Assim, requer o conhecimento do recurso com a declaração de nulidade do feito, a partir do ato citatório, devendo o Juízo
a quo
designar a audiência de conciliação para a regular instrução do feito, oportunizando às partes a produção de provas, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. De modo alternativo, requer a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF.

No mérito, requer a reforma da sentença para que seja declarado a nulidade do contrato de trabalho, devendo a Apelante ser condenado apenas nas verbas do FGTS e saldo de salário.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o conhecimento e desprovimento do Recurso (Id. 1914934).

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse público na demanda (Id. 1963793).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do Recurso e passo a proferir voto.

Preliminar.
Inobservância do devido processo legal.

Supressão do direito de produção de provas.

Cerceamento de defesa.
Nulidade da sentença.

Em sede de preliminar, sustentar ter havido
error in procedendo
da sentença combatida, a qual alega ser nula, por não ter sido observado o devido processo legal, sendo suprimido do Apelante o direito à produção de provas, na medida em que teria requerido em sua contestação a produção específica de prova, no sentido de que o ex-gestor exibisse nos autos provas documentais que estariam em seu poder para que fosse verificado a ocorrência ou não do adimplemento das verbas remuneratórias, objeto da demanda.

A alegação não se sustenta.

Com efeito,
tratando-se o feito de ação de cobrança de verbas trabalhistas, decorrente da relação de trabalho entre o Ente Municipal e o particular, no qual vigora o princípio da impessoalidade da Administração Pública, inviável o chamamento à lide do ex-gestor municipal para a exibição de documentos que o Apelante entende serem devidos, a fim de se comprovar o adimplemento ou não das verbas remuneratórios pleiteadas neste autos, pois a suposta dívida é do Município e não da pessoa física de seu representante legal.

Tal pleito, caso assim entenda o Recorrente, deve ser perquirido em procedimento próprio, não sendo estes autos o meio adequado para esse fim.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AGRAVO RETIDO.
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO EX-PREFEITO. ART. 70, INC. III, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE GARANTIA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE
. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A PARTE AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. HAVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVE O RÉU ARCAR COM OS SEUS CUSTOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIA SENTENÇA REFORMADA QUANTO A APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Embora seja possível, nos termos da lei, ao município pleitear o ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos em razão da má administração perpetrada pelo ex-gestor, é dever da gestão do município arcar com o pagamento de contratos não adimplidos pela administração anterior, não sendo lídima a denunciação da lide do ex-prefeito. Agravo retido rejeitado.

(...) (TJPA, Acórdão 2800670, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-02).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PREFEITURA DE MUNDO NOVO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DEMONSTRADA.
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que ocorra a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente na via judicial, necessária a demonstração de que a quitação ocorreu em data precedente ao próprio ajuizamento da ação, o que ficou caracterizado, estando configurada, portanto, a má-fé da credora. A alegação de que a desorganização da administração pública municipal foi a causa da cobrança de serviços já quitados não é justificativa plausível, pois era seu dever, antes do ajuizamento da ação, conferir o pagamento dos serviços prestados, uma vez que ela própria assinou os recibos de pagamento.
2. É dever do atual gestor municipal pagar à autora pelos serviços prestados, sendo incomportável, neste caso, a denunciação da lide ao ex-gestor, pois a dívida é do Município, e não de seu representante legal. Apelações cíveis desprovidas
. (TJGO, APELACAO 0342662-12.2015.8.09.0176, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/05/2019, DJe de 27/05/2019). (Grifo nosso).

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

Preliminar.
Fundamentação insuficiente da sentença.
Decisum
dissociado dos fatos alegados pelo Autor
. Anulação da sentença.

Em preliminar, aduz ainda o Ente Apelante que o
decisum
teria fundamentação insuficiente e estaria dissociado dos fatos alegados pelo Autor/Apelado, requerendo, assim, a anulação da sentença, para que sejam realizados todos os atos processuais a partir da citação do Recorrente.

A tese, de igual modo, não se sustenta.

Isso porque
o Apelado/Autor, na exordial,
narrou que teria sido contratado pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna-PA, em 01/04/2016, para exercer o cargo de pedreiro, sendo rescindido seu contrato em 06/10/2016, conforme rescisão de contrato que anexou aos autos, motivo pelo qual requereu o recebimento do 13º salário de 2016; férias proporcional + 1/3 (um terço); saldo de salário de outubro/2016; FGTS de todo o período; multa de 40%; e, ainda, o recolhimento do INSS.

Após o regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora combatida, julgando parcialmente procedente o pedido na inicial, de modo adequado e com fundamentos suficientes para enfrentar as alegações e provas constantes nos autos, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 11 e 489, ambos, do CPC e art. 93, IX, da CF, não havendo violação, assim, ao princípio da congruência ou adstrição.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

Preliminar.
Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para apresentar defesa. Nulidade.

Alega também, em preliminar,
a
ausência de intimação pessoal com a remessa dos autos a Fazenda Pública para apresentar defesa
, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, pontuando que a Vara de origem, desde o despacho citatório, não teria observado essa prerrogativa, o que teria gerado prejuízos ao Recorrente, por não ter tido a oportunidade de fazer carga dos autos para impugnar os fatos deduzidos na inicial, o que acarretaria em nulidade processual, diante do alegado prejuízo suportado pelo Apelante com o julgamento antecipado da lide.

Mais uma vez não deve prosperar a alegação.

Depreende-se dos autos que, após o despacho inicial do feito, no qual foi determinado a citação do Réu/Apelante (Id. 1914928 - Pág. 2), muito embora não haja no feito certidão expedida pela Secretaria da Vara de origem, atestando a remessa dos autos ao Ente demandado, tem-se que o Município Apelante/Réu apresentou de forma espontânea sua contestação, com documentos anexos (Id. 1914929), o que supri eventual irregularidade, não havendo, na espécie, o efetivo prejuízo suportado pela parte ré para a apresentação de defesa.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS E SALÁRIO NÃO PAGO. DEVIDO. (...) 2-
Quanto a alegação de ausência de intimação pessoal, observo que, não há que se falar em nulidade, pois o Poder Público apresentou contestação alegando todas as matérias defensivas que desejava, demonstrando assim, que não teve nenhum prejuízo
. Da mesma forma, quanto a alegação de nulidade por ausência de marcação de conciliação prévia, entendo que, tal marcação não seria cogente, sendo assim, o Julgador tem discricionariedade para marcar apenas quando entender útil para o resultado do processo. (...) 7- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA, Acórdão 2282238, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-04). (Grifo nosso).

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

Preliminar.
Ausência de designação de audiência de conciliação

Sustenta, ainda, em preliminar, a ausência de designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC, pontuando que essa audiência apenas não deverá ocorrer, caso ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na composição consensual, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC, o que alega não ter ocorrido na espécie, requerendo, assim, a nulidade dos atos subsequentes à contestação, para que seja realizada a audiência de conciliação.

A preliminar não se sustenta, pois o Apelante sequer requereu expressamente, em sua contestação, o pedido de designação de audiência preliminar, nos termos do art. 334, do CPC,
não havendo, na espécie, o efetivo prejuízo suportado pelo Réu.

Ademais, o Magistrado possui discricionariedade de designar a citada audiência apenas quando entender útil para o resultado do processo, sobretudo quando constatar que a demanda pode ser julgada
de forma antecipada, nos termos do art. 355, I, do CPC, como ocorreu na espécie.

Assim se posiciona este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS E SALÁRIO NÃO PAGO. DEVIDO. (...) 2- Quanto a alegação de ausência de intimação pessoal, observo que, não há que se falar em nulidade, pois o Poder Público apresentou contestação alegando todas as matérias defensivas que desejava, demonstrando assim, que não teve nenhum prejuízo.
Da mesma forma, quanto a alegação de nulidade por ausência de marcação de conciliação prévia, entendo que, tal marcação não seria cogente, sendo assim, o Julgador tem discricionariedade para marcar apenas quando entender útil para o resultado do processo.
(...) 7- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA, Acórdão 2282238, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-04). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO FGTS, SALÁRIO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ANÁLISE PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. ACOLHIDO. OS ÚNICOS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO SÃO OS DIREITOS ÀS PARCELAS DE FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. RE 705.140. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 3.
Preliminar de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação. Na petição inicial não houve manifestação de interesse quanto à conciliação. Do mesmo modo procedeu o Município em sede de contestação, vez que não expressou qualquer interesse nesse sentido. As partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer momento. Prejuízo não identificado. Preliminar rejeitada
. (...) (TJPA, Acórdão 1664657, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-29). (Grifo nosso).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Mérito

No mérito, afirma que o conjunto probatório dos autos seria frágil, não tendo a parte autora se desincumbido de provar suas alegações, requerendo, ainda, a declaração de nulidade do contrato de trabalho celebrado entre as partes.

A alegação não deve prosperar. Isso porque, restou provado nos autos, por meio da rescisão do contrato temporário de trabalho celebrado entre as partes (Id. 1914927 - Pág. 17), que o Apelado
CLARINDO RODRIGUES NETO foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA-PA, em 01/04/2016, para exercer o cargo de pedreiro, sendo rescindido seu contrato em 06/10/2016, ou seja, no período de seis meses, tudo em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 373/2009 (Id. 1914929 - Pág. 34 a 37), que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo que se falar, assim, em contratação irregular a ensejar a anulação do contrato de trabalho.

Ademais, o Apelante afirma
que a sentença não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no feito, aptos a infirmar a conclusão adotada pelo Magistrado.

A irresignação também não se sustenta.

Com efeito, o Magistrado não está obrigado a examinar todos os pontos deduzidos no Recurso, mormente, quando já tenha encontrado razões suficientes para exarar sua decisão, devendo apenas enfrentar as matérias hábeis de infirmar seu entendimento, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC.

(...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

(...) (TJPA, Acórdão 211.934, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12).

Juros e Correção Monetária. Matéria de ordem pública. Apreciação de ofício.

Verifica-se que Juízo
a quo
deixou de fixar na sentença combatida os juros e a correção monetária, os quais, por serem consectários legais, possuem natureza de ordem pública, sendo, portanto, passíveis de conhecimento e reforma de ofício, não havendo que se falar, inclusive, em
reformatio in pejus
, tudo em conformidade com a jurisprudência reiterada do C. STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º, 7º, 373, § 1º E 473, § 3º, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. PEDIDO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. "
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita
". (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SEGURANÇA ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, SAUDÁVEL, DE FORMA PERMANENTE E SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO A VENDA DE PRODUTOS DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. (...) 14.
A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada reformatio in pejus
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1799346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). (Grifo nosso).

Nesse passo, os juros e a correção monetária devem ser fixados em conformidade com o disposto nos
Tema 810, do E. STF e Tema 905, do C. STJ
.

Assim,
nos termos da tese fixada pelo STJ (
TEMA 905
), em que aplicou a sistemática do julgamento de recursos repetitivos,
as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos
:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
,
o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, ao passo que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do Apelante, na forma do art. 239, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de APELAÇÃO
e,
DE OFÍCIO
, reformo a sentença, com relação aos juros e
à correção monetária,
nos termos das razões acima lançadas.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020